Tribunal: TJMT
Processo: 1028067-46.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028067-46.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Suspensão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HENRY KENNER SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 710.109.041-91 (EMBARGANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Alegação de omissão, obscuridade e contradição. Inexistência. Rediscussão de mérito. Impossibilidade. Omissão quanto à distribuição da sucumbência configurada. Embargos parcialmente acolhidos.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em embargos à execução fiscal, sob alegação de omissão quanto à valoração das provas, presunção de legitimidade dos atos administrativos, conceito jurídico de “endereço do executado”, validade da citação e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II.
Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à valoração das provas; (
ii
) verificar a existência de omissão sobre a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o ônus da prova; (
iii
)
examinar a alegada omissão quanto à definição do conceito “endereço do executado”; (
iv
) apurar eventual contradição na fundamentação sobre a validade da citação; e (v) analisar a omissão quanto à redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

III.
Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não se verifica omissão quanto à valoração probatória, pois o acórdão enfrentou de forma expressa os documentos juntados aos autos e a obrigação do contribuinte de manter atualizado seu cadastro imobiliário, conforme art. 189 da Lei Complementar Municipal n. 004/1993.

5. Inexiste omissão sobre a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o ônus da prova, tendo o acórdão reconhecido expressamente a responsabilidade do contribuinte pela atualização cadastral e a insuficiência de prova quanto à inexistência do débito fiscal.

6. O conceito jurídico de “endereço do executado” foi devidamente interpretado à luz do art. 8º, II, da Lei n. 6.830/80, que considera válida a citação postal entregue no endereço constante do cadastro municipal, ainda que recebida por terceiro.

7. Não há contradição na fundamentação sobre a validade da citação, pois o acórdão apresentou fundamentação principal e subsidiária, reconhecendo a validade da citação postal e, alternativamente, a convalidação pelo comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

8. Configura-se, todavia, omissão quanto à redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, uma vez que o acórdão deu parcial provimento à apelação, ensejando sucumbência recíproca entre as partes.

IV.
Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir a omissão relativa à redistribuição proporcional da sucumbência, fixando-a em 25% à parte embargada e 75% à parte embargante.

Tese de julgamento
:

“1. Configura omissão sanável a ausência de pronunciamento quanto à redistribuição proporcional da sucumbência em hipóteses de parcial provimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015,
arts
. 1.022, 239, §1º, 240, §1º, 371, 373, II, 489, §1º, 85 e 86; Lei n. 6.830/1980, art. 8º, II; Lei Complementar Municipal n. 004/1993, art. 189.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.647.801/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.6.2018; TJMT,
ApCiv
n. 1009849-
25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível interposta no âmbito da Ação de Embargos à Execução Fiscal n.º 1028067-46.2023.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, relacionada à Execução Fiscal n.º 1012023-59.2017.8.11.0041, que cobra IPTU dos exercícios de 2012 e 2013, consubstanciado nas CDAs n.º 1062060 e 1226717, no valor de R$ 8.263,69.

Na origem, a sentença (Id. 181663527) julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a regularidade da citação, a legitimidade passiva do executado e a inocorrência de prescrição. Posteriormente, os embargos de declaração opostos contra a sentença (Id. 182964340) foram parcialmente acolhidos apenas para suprir omissão formal quanto ao chamamento ao processo, que foi julgado improcedente com base na Súmula 392 do STJ, mantendo-se, no mais, a sentença.

No julgamento da apelação, a Terceira Câmara deu parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a nulidade do bloqueio de ativos via SISBAJUD realizado em 12.4.2023
,
por ter ocorrido antes da citação
,
determinando o desbloqueio de R$ 8.263,69 e o levantamento em
favor do apelante, mantendo, contudo, a validade da citação, a legitimidade passiva e a inexistência de prescrição ordinária e intercorrente.

Nas razões dos
aclaratórios
, o embargante sustenta omissão do acórdão em cinco pontos: (i) falha na valoração de provas (fatura de energia, escritura pública e “print” do portal municipal), com invocação dos
arts
. 371 e 489, §1º, IV, do CPC; (
ii
) ausência de análise da presunção relativa de legitimidade de informações administrativas e da distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC); (
iii
) omissão quanto à redistribuição da sucumbência, em razão do provimento parcial (art. 86 do CPC); (
iv
) omissão sobre o conteúdo do conceito de “endereço do executado” no art. 8º, II, da LEF, à luz do devido processo legal; e (v) contradição na fundamentação quanto à validade da citação e ao comparecimento espontâneo (art. 239, §1º, do CPC).

Requer, ainda, efeitos infringentes e pronunciamento expresso para fins de prequestionamento, inclusive quanto aos
arts
. 833 do CPC e 174 do CTN.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá requer o desprovimento dos embargos, sustentando ausência de omissão/contradição e que o embargante busca rediscutir matéria já apreciada; afirma que o acórdão enfrentou a prova e concluiu pela insuficiência do “print” para demonstrar quitação, bem como adotou, de modo claro, o regime da Lei de Execuções Fiscais para validar a citação no endereço constante do cadastro imobiliário, atribuindo ao contribuinte o dever de atualização. Defende, ainda, que o provimento parcial foi pontual e estritamente processual
(nulidade do ato constritivo), não impondo redistribuição de sucumbência, pois o Município decaiu de parte mínima.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Da
omissão na valoração das provas (
arts
. 371 e 489, §1º,
IV
, do
CPC
)

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não valorar adequadamente as provas documentais juntadas aos autos especialmente a fatura de energia (id. 124535615) e a escritura pública de compra e venda do imóvel (id. 124535614), as quais, segundo alega, demonstrariam que o endereço da citação não mais correspondia ao seu domicílio real, configurando fato impeditivo do direito do exequente.

A
firma, ainda, que o acórdão
limitou-se
a afirmar a ausência de prova robusta quanto à inexistência de débito apontada em sistema da própria Prefeitura, sem proceder à análise técnica do conteúdo, autenticidade, origem e natureza administrativa da informação.

A questão não encerra omissão real
, t
rata-se de inconformismo
.

Analisando detidamente o acórdão embargado, constata-se que não há omissão, obscuridade ou contradição quanto à valoração probatória. O julgado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses suscitadas pelo embargante, apenas chegando a conclusões contrárias aos seus interesses.

Com efeito, o acórdão destinou tópico específico à análise da correspondência citatória enviada ao endereço constante do cadastro imobiliário municipal, registrando expressamente que o art. 189 do Código Tributário Municipal de Cuiabá (Lei Complementar n. 004/1993) impõe ao contribuinte o dever de atualizar seus dados cadastrais no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arcar com os efeitos de sua omissão.

Mais do que isso, o voto condutor consignou que, ainda que tenha havido o procedimento de ITBI quando da alienação do imóvel, tal ato administrativo refere-se à transferência da propriedade para fins tributários do próprio ITBI, sem implicar automaticamente na alteração do endereço do antigo proprietário nos cadastros municipais para fins de citações e notificações.

Quanto à informação extraída do sistema municipal de consulta fiscal, o acórdão também a enfrentou expressamente, concluindo que mero
printscreen
de consulta eletrônica não constitui prova suficiente de quitação, uma vez que diversas razões podem explicar a ausência do débito no portal
,
transferência para sistema judicial, erro sistêmico ou suspensão administrativa, e que o reconhecimento da extinção do crédito exigiria manifestação expressa da Fazenda Pública com documentação comprobatória.

A existência de insurgência contra o conteúdo da decisão não configura vício passível de correção mediante embargos de declaração. O que o embargante pretende, em verdade, é submeter ao Tribunal a reapreciação das provas e a adoção de conclusão diversa daquela firmada no acórdão, o que extrapola os estreitos limites dos embargos declaratórios.

Como se tem reiteradamente decidido nesta Câmara, o fato de o embargante discordar das conclusões do acórdão não autoriza a modificação do julgado, especialmente quando as questões foram adequadamente enfrentadas e fundamentadas. O art. 371 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual cabe ao julgador apreciar a prova de acordo com sua convicção racionalmente fundada
,
o que foi devidamente observado.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto.

Da omissão quanto à presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos e ao ônus da prova (
arts
. 371 e 373, II, do CPC)

O embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado a questão sob o prisma da presunção relativa de legitimidade dos atos e registros administrativos, deixando de examinar se cabia ao Município, e não ao executado, o ônus de desconstituir a informação constante em seu próprio sistema de consulta fiscal. Afirma que a omissão é relevante para fins de prequestionamento, por envolver aplicação direta de normas federais sobre valoração e ônus da prova.

Inconformismo disfarçado de prequestionamento
.
O pleito não merece acolhimento.

O acórdão embargado efetivamente enfrentou as questões relativas à responsabilidade pela atualização cadastral e ao valor probatório da informação constante no sistema municipal. A conclusão foi clara e fundamentada: a responsabilidade pela atualização dos dados cadastrais é do contribuinte, não podendo o Município ser penalizado pela ausência de
diligência daquele que tinha o dever legal de comunicar a alteração de seus dados (art. 189, Lei Complementar Municipal n. 004/1993).

Quanto à presunção relativa de legitimidade, a questão foi igualmente analisada, ainda que de forma implícita: o voto condutor afirmou que diversas razões técnicas podem explicar a ausência do débito em portal eletrônico, razão pela qual mero
printscreen
não se presta a demonstrar a extinção do crédito. Nessa linha, houve, sim, avaliação do alcance probatório do documento em questão, apenas com resultado contrário ao pretendido pelo embargante.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto.

Da omissão quanto ao conteúdo do conceito "endereço do executado" (art. 8º, II, da LEF)

O embargante sustenta que o acórdão se limitou a reconhecer a validade da citação postal nos termos do art. 8º, II, da Lei n. 6.830/80, sem enfrentar o conteúdo jurídico do conceito "endereço do executado", especialmente se esse conceito deve ser compreendido como o local efetivamente vinculado ao citando no momento da prática do ato, à luz das garantias do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV).

O pleito não merece acolhimento.

O acórdão embargado não se limitou a constatar a validade formal da citação postal em execução fiscal. Ao contrário, analisou de forma expressa e detalhada o regime jurídico específico da Lei de Execução Fiscal (art. 8º, II, da Lei 6.830/80), distinguindo-o do regime mais rígido previsto
no art. 248, §1º, do CPC para citação de pessoa física, e consignou que, na execução fiscal, basta que a correspondência seja entregue "no endereço do executado", independentemente de quem a receba.

Mais do que isso, o acórdão enfrentou diretamente a questão fática: analisou a alegação de que o imóvel havia sido alienado antes do ajuizamento da execução e a hipótese de que o endereço utilizado para a citação não mais correspondia ao domicílio real do executado. A conclusão, lastreada no art. 189 do Código Tributário Municipal, foi no sentido de que compete ao contribuinte atualizar seus dados perante a Fazenda Municipal, não podendo o ente público ser penalizado pela omissão do próprio sujeito passivo.

O que o embargante pretende, em realidade, é que este Tribunal adote interpretação diversa do conceito "endereço do executado", em sentido a beneficiá-lo. Trata-se, porém, de questão de mérito já devidamente apreciada e resolvida de forma contrária ao seu interess
e,
não de omissão sanável por embargos de declaração.

A discordância com a interpretação conferida pelo acórdão às normas aplicadas não caracteriza vício declaratório. O que se verifica, em verdade, é inconformismo com o resultado do julgamento, buscando o embargante rediscutir o mérito da controvérsia sob o pretexto de vício inexistente.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto.

Da suposta contradição na fundamentação acerca da validade da citação (
arts
. 239, §1º, e 8º da LEF)

O embargante alega contradição lógica no acórdão: se a citação foi declarada válida nos termos do art. 8º, II, da LEF, não haveria vício a ser suprido pelo comparecimento espontâneo (art. 239, §1º, do CPC). Em sentido contrário, se havia vício na citação, o comparecimento espontâneo não poderia convalidá-la, sobretudo porque ocorreu após a consolidação da prescrição (24
.
7
.
2023). Aduz, ainda, que a convalidação do art. 239, §1º, do CPC pressupõe defeito formal sanável, não vício substancial.

A fundamentação é subsidiária e não encerra contradição
. Sem razão o embargante.

Não há contradição na fundamentação do acórdão embargado. A leitura atenta do julgado demonstra que o raciocínio adotado foi estruturado em dois planos argumentativos distintos, de forma subsidiária e progressiva, o que é técnica jurídica reconhecida e amplamente utilizada na fundamentação de decisões judiciais.

No primeiro plano, o acórdão analisou o regime jurídico da citação postal em execução fiscal e concluiu, fundamentadamente, que a citação foi válida nos termos do art. 8º, II, da Lei 6.830/80, por ter sido entregue no endereço constante do cadastro imobiliário municipal
,
que é atualizado pelo próprio contribuinte
,
sendo desnecessária a assinatura pessoal do destinatário. Esse fundamento, por si só, é suficiente para afastar a tese de nulidade.

No segundo plano, em caráter subsidiário
,
e apenas para a hipótese de que se pudesse questionar algum aspecto da citação, o que o acórdão expressamente consignou não ser o caso, foi consignado que o
comparecimento espontâneo do executado em 27.07.2023 supriria qualquer eventual nulidade, nos exatos termos do art. 239, §1º, do CPC. A finalidade do ato citatório
,
dar ciência da demanda ao executado e viabilizar o exercício do direito de defesa
,
foi plenamente alcançada, sendo inafastável o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

A utilização de fundamentos subsidiários e em caráter eventual não gera contradição, mas sim reforça a solidez da fundamentação judicial. Tal técnica está expressamente consagrada no art. 489, §1º, do CPC, que exige que as decisões judiciais enfrentem os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. O acórdão, ao trabalhar com fundamentação principal e subsidiária, não incorreu em contradição
,
ao contrário, reforçou a higidez do julgamento.

Quanto ao argumento de que o comparecimento espontâneo teria ocorrido após a consolidação da prescrição, tal questão também foi analisada no acórdão, que concluiu inexistir prescrição ordinária ou intercorrente, seja porque o despacho citatório interrompeu a prescrição retroagindo à data do ajuizamento (art. 240, §1º, do CPC), seja porque não houve inércia imputável exclusivamente ao Município.

A discordância com os fundamentos adotados e com as conclusões alcançadas pelo acórdão não configura contradição passível de correção por embargos de declaração. O que se evidencia, mais uma vez, é inconformismo com o resultado do julgamento.

Portanto, não há contradição a ser sanada quanto a este ponto.

Da omissão quanto à redistribuição da sucumbência (art. 86 do
CPC
)

Por fim, quanto à alegação do e
mbargante
de que
o acórdão deixou de examinar expressamente a necessidade de redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, limitando-se a manter a condenação imposta na sentença de primeiro grau
, impõe-se reconhecer que, de fato, o acórdão foi omisso.

O ponto é juridicamente relevante e constituía questão de pronunciamento obrigatório pelo órgão julgador, tendo em vista que o provimento parcial gerou resultado processual misto.

O art. 86 do Código de Processo Civil é categórico ao dispor que "
se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
." Trata-se de regra de caráter cogente, que não depende de requerimento das partes e que o Tribunal deve aplicar de ofício ao proferir seu julgamento.

No caso em exame, o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante para reconhecer a nulidade do bloqueio via SISBAJUD realizado em 12.04.2023, determinando o desbloqueio e levantamento imediato dos valores constritos no montante de R$ 8.263,69. Todavia, manteve a improcedência dos demais pedidos formulados nos embargos à execução, concernentes à nulidade da citação, à ilegitimidade passiva, à prescrição ordinária e intercorrente e à inexistência do débito.

Assim, a configuração processual resultante do julgamento foi de sucumbência recíproca
,
o embargante saiu parcialmente vencedor, ao ter reconhecida a ilegalidade da penhora, e parcialmente vencido, ao não obter o acolhimento das demais teses defensivas. Nesse cenário, era imperativo o enfrentamento da redistribuição proporcional da sucumbência, o que não foi feito expressamente no acórdão.

A omissão é configurada
, pois
o julgado silenciou sobre ponto que deveria obrigatoriamente ter sido objeto de pronunciamento judicial. Nos termos do art. 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC, considera-se omissa a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º, notadamente quando deixa de apreciar questão suscitada pelas partes e relevante para o deslinde do feito.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração neste específico ponto para, suprindo a omissão verificada
, nos termos do
art. 86 c/c art. 85, do Código de Processo Civil,
distribuir entre as parte
s

os honorários de
sucumbência, na proporção de 25% a ser suportada pela parte
embargada
e 75% pela parte
embargante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026